Tribunal: CARF
Processo: 11131.720746/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.720746/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.803 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/07/2007
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Restou pacificado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o
entendimento segundo o qual não se aplica o instituto da prescrição
intercorrente aos processos administrativos fiscais, conforme Súmula de no 11
de sua jurisprudência, de teor vinculante.
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José
Adão Vitorino Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.720746/2012-14
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720746/2012-14

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-107.705 -
14a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração lavrado em 10/07/2012, por intermédio do qual foi exigida a Multa Regulamentar, no
valor principal de R$ 5.000,00, em decorrência da infração “001 – Não prestação de informação
sobre carga armazenada ou sob sua responsabilidade, ou sobre operações executadas”.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, os
esclarecimentos constantes da quadro “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” do
Auto de Infração, que reproduzo a seguir:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001
-
NÃO
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
ARMAZENADA
OU
SOB
SUA
RESPONSABILIDADE,
OU
SOBRE
OPERAÇÕES EXECUTADAS
Empresa de Transporte Internacional registrou os dados de embarque relativos
ao(s) Despacho(s) de Exportação n° 2070938989/2 no sistema SISCOMEX em
desacordo com o Art 37 da IN SRF n° 28 de 27 de abril de 1994 com a redação dada
pelo Art. 1° da IN RFB n° 1096 de 13 de dezembro de 2010.
Instrução Normativa RFB n° 1.096, de 13 de dezembro de 2010.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria ME n° 125, de 4 de março de 2009, e tendo em vista o
disposto no § 5° do art. 18, no art. 407, no art. 418, no § 2° do art. 486, no art. 588 e no
art. 595 do Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 ,RESOLVE:
Art. 1° Os arts. 37, 41 e 52 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 27 de abril de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.
§ 1° Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, ferroviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no
Siscomex, será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser
realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de despacho.
§ 2° Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação ser
efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional, nos
termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro da
declaração.
§ 3o Os dados de embargue da mercadoria poderão ser informados pela fiscalização
aduaneira nas hipóteses estabelecidas em ato da Coordenação-Geral de Administração
Aduaneira (Coana)." (NR)
No caso em tela, o embargue das mercadorias referentes ao(s) Despacho(s) de
Exportação acima citado(s) se deu em: 26/07/2007 no navio WAPPEN VON
BAYERN, e o registro dos Dados de Embargue no sistema SISCOMEX foi efetuado
somente em: 02/05/2007.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720746/2012-14

Portanto, fora do prazo previsto no dispositivo legal citado acima. (vide Dados
de Embargue X Histórico do Despacho, ambos em anexo).
Fato Gerador

Valor
26/07/2007

R$ 5.000,00
Irresignada com a autuação, a Contribuinte apresentou Impugnação, em que
trouxe as seguintes argumentações:
a) Preliminarmente, ilegitimidade passiva.
b) No mérito:
i. Não poderia cumprir a exigência de maneira autônoma, pois dependia de
informações do exportador, que demorava para repassá-las.
ii. Inaplicável punição pelo descumprimento do prazo de 07 (sete) dias para
os casos de DDE a posteriori.
iii. Denúncia espontânea.
iv. Multa ultrapassa o valor da renda obtida pelo agente marítimo.
Ao final de sua Impugnação, requer seja o Auto de Infração julgado
improcedente, sendo extinta a cobrança de multa, por medida de justiça.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 14a Turma da DRJ/RJO,
por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos
termos do voto da relatora, conforme Acórdão no 12-107.705, datado de 30/05/2019.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde, em síntese, apresenta as seguintes alegações:
a) Preliminarmente:
i. Prescrição intercorrente.
b) No mérito:
i. Ilegitimidade do agente marítimo, pautada nos seguintes tópicos:
1.
Da necessária diferenciação entre agente marítimo e agente
de cargas.
2.
Da
ausência
de
demonstração
dos
requisitos
de
aplicabilidade do art. 137, III, “d”, do CTN e do art. 95, I,
do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966.
3.
Da inaplicabilidade do parágrafo único, I, do art. 32 do
Decreto-Lei no 37, de 1966.
Encerra seu recurso com os seguintes pedidos:
III.- DO PEDIDO:
Ante todo o exposto, requer-se, respeitosamente, o recebimento e o
processamento do presente recurso voluntário, com efeito suspensivo, nos termos do
art. 33 do Decreto no 70.235/1972, e o seu integral provimento.
Nestes termos, pede deferimento.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720746/2012-14

Em 22/07/2020, a Recorrente ingressou com solicitação de juntada de
documentos, para carrear aos autos Parecer elaborado por Solon Sehn e Advogados Associados,
em que se buscou respostas a quesitos sobre a matéria em discussão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Quanto ao pedido, na parte final da peça, para atribuição de efeito suspensivo ao
Recurso Voluntário, esclareço que o referido efeito decorre diretamente de comando normativo,
no caso, o art. 33 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, ato normativo recepcionado pela
Constituição Federal com natureza jurídica de lei, descabendo manifestação deste Colegiado a
este respeito.
II
PRELIMINARES
II.1
Prescrição intercorrente
A Recorrente pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente, com base no
art. 1o, §1o, da Lei no 9.783, de 28/01/1999, eis que o processo ficou sem tramitação por cerca de
07 (sete) anos entre a interposição da Impugnação e a prolação da decisão recorrida.
Aprecio.
Não há que se falar em prescrição intercorrente no Processo Administrativo
Fiscal.
Este assunto encontra-se pacificado no âmbito do CARF, por meio da Súmula
CARF no 11, de teor vinculante:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, em razão de a exigência em causa estar incluída no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, improcedente esta preliminar.
III
MÉRITO
III.1 Ilegalidade da responsabilização do agente marítimo – ilegitimidade
passiva e ilegalidade da pena imposta
No mérito do Recurso Voluntário, a Recorrente alega ilegitimidade de figurar no
polo passivo da autuação e, consequentemente, ilegalidade da multa que lhe fora imputada.
Busca justificar sua ilegitimidade de responder pela autuação em razão dos
seguintes pontos:
a) Diferenciação entre agente marítimo e agente de carga.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720746/2012-14

b) Da ausência de demonstração dos requisitos de aplicabilidade do art. 137, III,
“d”, do CTN e do art. 95, I, do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966.
c) Da inaplicabilidade do parágrafo único, I, do art. 32 do Decreto-Lei no 37, de
1966.
Aprecio.
A legitimidade de agente marítimo para figurar no polo passivo da autuação é
matéria corriqueira neste Conselho.
Com efeito, esta mesma Turma já tratou essa matéria, ressalte-se, com bastante
propriedade, pela il. Conselheira Liziane Angelotti Meira no voto condutor do Acórdão no 3304-
006.047, Sessão de 23/04/2019, cujos trechos pertinentes transcrevo a seguir:
[...]
Necessário se volver à análise da lei e da legislação concernente à
responsabilidade da Recorrente pela infração.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...) (grifou-se)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes
termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (grifou-se)
No exercício da competência estabelecida pelo art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei
no 37/66, foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
que nos seus arts. 4o e 5o, equipara ao transportador a agência de navegação
representante no País de empresa de navegação estrangeira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720746/2012-14

§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (grifou-se)
No caso em pauta, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em
vista que a Recorrente concorreu para a prática da infração, necessariamente, ela
responde pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições
sobre responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-Lei
no 37, de 1966:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do infrator
em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei.
Em consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto-lei
n° 37/66 que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los”.
Por sua vez, em relação à Súmula 192 do extinto TRF, trazida pela Recorrente,
perfilha-se a conclusão constante do Acórdão no 1644.202-23a Turma da DRJ/SP1
(fls. 130/131), de que essa Súmula, anterior à atual Constituição Federal, encontra-se
superada porque em desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o
advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-
Lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente
designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação. Nesse
mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal
expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades
administrativas a todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
Recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex . Ao descumprir
esse dever, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de
2003, e, com supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto--
lei no 37, de 1966, deve responder pessoalmente pela infração em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n°
3401-003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e, em
especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
CLAREZA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.803 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720746/2012-14

permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo
motivo para declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de mercadorias
para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes
Acórdãos: no 3401-003.883; no 3401-003.882 ; no 3401-003.881; no 3401-002.443;
no 3401-002.442; no 3401-002.441, no 3401-002.440; no 3102-001.988; no 3401-
002.357; e no 3401-002.379.
Dessa forma, por haver participado do referido julgamento, unânime perante esta
Turma, mantenho a posição então adotada, pelas razões acima expostas, ao entendimento de que
agência de navegação marítima representante no país de transportador estrangeiro responde por
irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana
nacional, não havendo margem para alegações de ilegalidade da penalidade imposta à agência
marítima nessa condição.
Por fim, quanto ao argumento acerca da necessária diferenciação entre agente
marítimo e agente de carga, esclareço que, embora haja a referida diferenciação conceitual entre
os intervenientes no comércio exterior, para o caso em análise, a agência marítima atua como
representante, no país, do transportador estrangeiro, situação em que a legislação supracitada, em
especial a Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, em seu art. 5o, equipara a transportador
tanto a agência de navegação quanto o agente de carga, para efeito de responsabilização
constante do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37 , de 1966.
Portanto, rejeito estas alegações.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital